Tribunal: TJDFT
Processo: 0716028-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716028-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINAN SANTOS SOARES, MARIANA MAGALHAES PEREIRA SOARES, JOSE MARTINS MELO, MARIA ZILDENE MARTINS AGRAVADO: ANTONIO ALVES FERREIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por EDINAN SANTOS SOARES e outros, contra decisão proferida na ação de usucapião extraordinária no 0727346-64.2024.8.07.0003, na qual contende com ANTÔNIO ALVES FERREIRA. A decisão agravada acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo agravado (ID 226863979). O advogado do agravado comunica o falecimento do seu cliente e requer a suspensão processual a fim de viabilizar a substituição processual pelo espólio. Afirma estar diligenciando para se fazer a juntada da certidão de óbito (ID 72323578). Ante o exposto, em atenção aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os agravantes para se manifestarem sobre o pedido retro, no prazo de 5 dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de maio de 2025 18:59:03. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador